Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600651-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0600651-61.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/08/2022
Processo referência: 06004706020226160000
Assuntos: Cargo - Governador, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - UNIAO BRASIL - PARANA -
PR - ESTADUAL - SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - 11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR - 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR - PARTIDO DA REPUBLICA - PR - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO DO PARANA - COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
TRABALHISTA CRISTAO - PTC - A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-
AGIR / 90-PROS / 14-PTB - CARGO: GOVERNADOR/ VICE-GOVERNADOR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (REQUERENTE)
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC (REQUERENTE)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(REQUERENTE)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)

SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
AGIR (Diretório Estadual) (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
363
29/08/2022 19:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.038

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600651-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-
PROS / 14-PTB
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
TRABALHISTA CRISTAO - PTC
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: AGIR (Diretório Estadual)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE
R E G U L A R I D A D E
D E
A T O S
PARTIDÁRIOS – DRAP. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. REGISTRO
DEFERIDO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Num. 43070363 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919500627600000042041177
Número do documento: 22082919500627600000042041177

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação formulado pela Coligação A MUDANÇA NÃO
PARA. PRA FRENTE PARANÁ (formada pelos partidos REPUBLICANOS, MDB,
SOLIDARIEDADE, PL, PSD, UNIÃO, PMB, PP, AGIR, PROS e PTB) para participar do Pleito de
2022, concorrendo para os cargos de Governador e Vice-Governador no estado do Paraná.

O pedido foi subscrito por representante legalmente autorizado, em conformidade
com o art. 21, inciso II, da Resolução TSE n. 23.609/2019, acompanhado dos documentos
exigidos pela legislação em vigor (art. 23 da Res. TSE n. 23.609/2019).

Publicado o edital previsto no art. 34, II, da Res. TSE n. 23.609/2019, decorreu o
prazo legal sem impugnação (id. 43057614).

Em informações prestadas pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (id. 43057634),
não foram levantadas questões impeditivas ao acolhimento do pedido.

O Ministério Público Eleitoral (id. 43058266) manifestou-se pelo deferimento do
pedido de registro.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, anoto que foram preenchidas todas as condições legais para o registro
pleiteado.

Outrossim, o pedido está instruído com toda a documentação exigida, não havendo
qualquer impugnação.

Portanto, o pedido merece deferimento.

DISPOSITIVO

Num. 43070363 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919500627600000042041177
Número do documento: 22082919500627600000042041177

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer insurgência
quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de registro da Coligação
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ, para concorrer aos cargos de Governador e
Vice-Governador, nas Eleições de 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado deste
julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600651-61.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES: A MUDANÇA NÃO
PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB, COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC, MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL, PARTIDO LIBERAL - PARANA -
PR - ESTADUAL, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR, PROGRESSISTAS - PARANA - PR, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - PROS, DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO, REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL,
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, UNIAO BRASIL -
PARANA - PR - ESTADUAL, AGIR (DIRETÓRIO ESTADUAL).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou
impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070363 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919500627600000042041177
Número do documento: 22082919500627600000042041177